Tribunal: TJMT
Processo: 1004821-43.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004821-43.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (EMBARGANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO ESTABELECIDO NO ARTIGO 935 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEVIDAMENTE OBSERVADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

II - Tendo em conta que a sessão de julgamento do recurso de apelação do réu, ora embargante, foi realizado no dia 23.9.2020, não há que se falar em nulidade do Acórdão embargado, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, o prazo de 5 (cinco) dias entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, estabelecido no artigo 935 do Código de Processo Civil, foi devidamente observado pelo Departamento da Quarta Câmara Cível.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 59190994), interposto por CARLOS GOMES DA SILVA, contra o Acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, o réu, ora embargante, sustenta a ocorrência de erro material no Acórdão embargado, uma vez que, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 935 do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do Acórdão embargado.

Contrarrazões apresentadas (id. 55912484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Na hipótese, o réu, ora embargante, sustenta a ocorrência de erro material no Acórdão embargado, uma vez que, entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, não foi observado o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido no artigo 935 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão o réu, ora embargante.

Isso porque, como a pauta de intimação para a realização da sessão de julgamento do seu recurso de apelação foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 14.9.2020 e considerado publicado em 15.9.2020, a contagem do prazo estabelecido no artigo 935 do Código de Processo Civil, teve início no dia 16.8.2020 (quarta-feira), terminando em 22.9.2020.

Assim, tendo em conta que a sessão de julgamento do recurso de apelação do réu, ora embargante, foi realizado no dia 23.9.2020, não há que se falar em nulidade do Acórdão embargado, haja vista que, ao revés do que tenta fazer crer, o prazo de 5 (cinco) dias entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento, estabelecido no artigo 935 do Código de Processo Civil, foi devidamente observado pelo Departamento da Quarta Câmara Cível.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020